Tribunal: TJSP
Processo: 2085633-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Mercadorias retidas no porto. Risco de perecimento. Suposta ação de estelionatários no recebimento do preço. Liberação condicionada à prestação de caução idônea. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido, com observação.